Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701818-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAILSE ARAUJO VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por ANAILSE ARAUJO VASCONCELOS em face da decisão proferida nos autos do Recurso Inominado 0735277-50.2022.8.07.0016 por ela interposto em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que tem por parte Recorrida o DISTRITO FEDERAL. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “A despeito da afirmação de que já teria sido deferida a gratuidade de justiça (decisão não localizada), a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão, diante da impugnação à assistência judiciária gratuita (em contrarrazões) e da insuficiência dos documentos colacionados à demonstração da atual situação de hipossuficiência, intime-se a recorrente/requerente para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção” A alegação da Agravante é no sentido de que não obstante a decisão ter sido proferida aos 01/03/2023, “(...) nunca chegou ao conhecimento da autora e de sua patrona por falta de intimação devida, pois a advogada nunca foi cadastrada (...)”. Assim, o despacho que fixava o prazo para juntada de documentos para comprovar a justiça gratuita da parte autora em momento algum chegou ao conhecimento desta e de sua procuradora, por ausência de intimação, tornando todos os atos a partir de então NULOS. Ao final, a Agravante pleiteia “O recebimento do presente agravo nos seus efeitos, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC para: Portanto, requer declarada a NULIDADE ABSOLUTA de todos os atos posteriores de ID 159802217 proferido nos autos determinou a intimação da ora recorrente para no prazo de 48(quarenta e oito) horas esclarecer e comprovar de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovante de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques, recibos etc.”. É o relato do necessário. DECIDO. Verifica-se que a parte interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo relator no âmbito de Recurso Inominado 0735277-50.2022.8.07.0016. Contudo, consoante se pode observar do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021), o recurso cabível em face de decisão do relator é o Agravo Interno, que deve ser interposto no prazo de 15(quinze) dias. Logo, a Agravante utilizou-se de recurso impróprio para a pretensão almejada, vez que, para se insurgir em face de decisão proferida pelo Relator em sede de Recurso Inominado, ela deveria ter manejado o Agravo Interno e não o Agravo de Instrumento. É bem verdade que o prazo para interposição de ambos os recursos é o mesmo de 15(quinze) dias, tanto para o Agravo de Instrumento como para o Agravo Interno, o que poderia, atrair a aplicação da teoria do princípio da fungibilidade dos recursos. Contudo, a forma como se dá o manejo de cada um dos recursos acaba por afastar a possibilidade de aplicação do princípio em questão, pois a Agravante deveria ter apresentado a petição do recurso almejado nos próprios autos do Recurso Inominado, conforme prevê o artigo 81, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021). Dessa forma, a inobservância da formalidade em questão impediu até mesmo o conhecimento do recurso manejado em tempo hábil para o seu processamento, vez que o processo principal prosseguiu até a prolação do Acórdão pela Terceira Turma Recursal, sendo que inclusive, encontra-se preclusa qualquer oportunidade para questionamento em face do acórdão proferido. As hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais são aquelas previstas no art. 80 do RITRJE/DF, que não é o caso dos autos. Não há previsão de interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Relator em sede de Recurso Inominado, conforme regramento feito pelo Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021). Diante do exposto, tendo em vista que a parte se valeu de recurso inadequado, e deixou de observar a forma prevista (manejo nos próprios autos em que proferida a decisão recorrida) não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator